Tribunal: TJDFT
Processo: 0718993-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718993-20.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: EVERALDO RESENDE SANTOS AGRAVADO: JONNI PIANEZZER DECISÃO Apesar da oportunidade concedida (id 13144749), não houve a regularização da representação processual, no prazo legal (id 13929915). Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intime-se. Dê-se baixa. Brasília, 16/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR